Tribunal: TJES
Processo: 0023842-60.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023842-60.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: ALLAN SEBASTIAN DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INSISTÊNCIA EM PEDIDOS REPETIDOS. DEVER DE EFETIVIDADE NA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e inércia processual superior ao prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as diligências promovidas pela exequente foram suficientes para afastar a configuração de inércia que leva a prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente incide quando, após tentativas infrutíferas de localização de bens, o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, sem impulsos eficazes à satisfação do crédito.

4. A repetição de pedidos de pesquisa patrimonial já demonstradamente ineficazes, como consultas reiteradas via RENAJUD, SISBAJUD e similares, não interrompe o prazo prescricional, pois não traduzem diligência efetiva.

5. A ausência de decisão formal de suspensão do processo não impede a contagem do prazo da prescrição intercorrente, cuja fluência se inicia após o decurso de um ano sem atos úteis ao prosseguimento da execução, conforme art. 921, §1º, do CPC.

6. No caso, constatado lapso superior a seis anos sem localização de bens penhoráveis, mesmo após reiteradas tentativas, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. As diligências reiteradas e infrutíferas para localização de bens não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.
2. A ausência de decisão formal de suspensão não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, cujo prazo inicia-se após um ano de inércia útil do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, V, e 921, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023842-60.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA, COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE ESTEVES - ES12987-A, MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482-A
APELADO: AM CARDOSO CONFECÇÕES ME, ALLAN SEBASTIAN DOS SANTOS, ALEXANDER MARTINS CARDOSO, ALEXANDER MARTINS CARDOSO, A M CARDOSO CONFECCOES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Inconformada, a exequente interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que atuou de forma diligente ao longo do processo, promovendo reiteradas buscas patrimoniais por meio dos sistemas à disposição do juízo;
ii)
que não houve decisão suspendendo formalmente o feito com a fluência do prazo da prescrição intercorrente, conforme exigido pelo art. 921, § 1º, do CPC;
iii)
que foi requerida a constrição de valores via SISBAJUD em 2023, o que afasta eventual inércia;
iv)
que não foi oportunizada manifestação específica quanto ao início do prazo da prescrição intercorrente, o que configuraria cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do recorrente não verifico possibilidade de reforma da sentença proferida. Explico.

A prescrição intercorrente é aplicável aos processos executivos quando, após frustradas as diligências para localização de bens penhoráveis, a parte credora permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

A reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial que se mostram infrutíferos não configura causa impeditiva da caracterização da inércia processual, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência brasileira de que a realização de diligências que não logram êxito na localização de bens penhoráveis do devedor não possuem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional intercorrente.

Permitir que a mera repetição de tais pedidos obstasse a prescrição implicaria na virtual imprescritibilidade da obrigação, o que não se coaduna com os princípios que regem a execução e a estabilidade das relações jurídicas.

Portanto, a insistência em medidas já demonstradas ineficazes não afasta a necessidade de o credor diligenciar de forma efetiva na busca pela satisfação de seu crédito, sob pena de ver sua pretensão fulminada pela prescrição.

No mesmo sentido, já decidiu este e. TJES:

[...] 3. A mera apresentação de petições sem indicação de bens penhoráveis não interrompe o prazo prescricional, sendo exigido impulso processual efetivo por parte do credor [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001221-62.2013.8.08.0002, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 13/Mai/2025)

[...] 3. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003095-30.2002.8.08.0047, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 28/Feb/2025)

Tampouco a ausência de decisão que suspende o feito é capaz de impedir o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, razão pela qual é assente o entendimento de que “o termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.” (TJ-MG - Apelação Cível: 00415714019998130521, Data de Publicação: 15/10/2024)

Ou seja, a ausência da decisão de suspensão não obsta a contagem do prazo, apenas alterando o termo inicial do cômputo do prazo, que fica acrescido de um ano.

No caso, verifico que a execução foi proposta em
07/07/2008
, primeira tentativa de citação por oficial de justiça em
30/09/2008,
carta precatória infrutífera em
09/05/2012,
citação dos réus AM CARDOSO CONFECÇÕES ME e ALEXANDER MARTINS CARDOSO em
02/12/2014
sem localização de bens penhoráveis e citação de ALLAN SEBASTIÃO DOS SANTOS em
29/01/2019
, igualmente sem localização de bens.

O apelante requereu penhora de ativos financeiros via BACENJUD e de veículos via RENAJUD, tendo sido localizado um veículo, em
06/02/2020
, que, entretanto, não foi levado a leilão. Ato contínuo, tentou-se localizar bens dos executados em
16/11/2021
e
24/03/2023
, ambas sem sucesso.

Por fim, despacho datado de 07/10/2024 oportunizando ao exequente manifestar-se acerca da prescrição intercorrente, o que veio a ocorrer com a petição datada de 11/11/2024.

Diante de tal cenário, o juízo de origem proferiu em
28/03/2025
sentença na qual reconheceu a prescrição intercorrente.

Ou seja, o juízo de origem reconheceu, com base em fatos documentados, que os executados não possuíam bens passíveis de penhora desde, pelo menos, 2015 (quanto a dois deles) e 2019 (quanto ao terceiro), sem que a parte exequente tivesse promovido atos concretos e eficazes para o prosseguimento do feito.

Embora a apelante sustente, em síntese, que teria realizado diligências contínuas por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, CNIB, ARISP, entre outros, e que tais medidas demonstrariam a ausência de inércia, o entendimento jurisprudencial assente, conforme já delineado, é que as diligências infrutíferas não são capazes de obstar o transcurso do prazo.

Assim, tendo em vista que transcorrido mais de 6 anos sem localização de bens penhoráveis e viáveis de expropriação, já que após a inserção da restrição junto ao RENAJUD o veículo não fora localizado, concluo igualmente, configurado o prazo prescricional de 06 (seis) meses, além do prazo ânuo inerente à suspensão.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária por não ter sido fixada na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)